Tribunal: TJDFT
Processo: 0700972-20.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
D E S P A C H O O presente agravo (AI 0700972-20.2023.8.07.9000) pretende impugnar decisão interlocutória (ID 158596035) que se limitou a indeferir os benefícios da gratuidade judiciária ao requerente, ora agravante, nada dispondo acerca da busca e apreensão, bastando uma leitura do ato impugnado. Assim, deve o recurso se limitar ao conteúdo decisório, no caso, conformar-se à previsão do art. 1015, V, do CPC, sob pena de supressão de instância. O comportamento processual apurado esbarra no óbice da vedação à supressão de instância, de efeitos deveras danosos, em razão da ofensa aos princípios do juízo natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Concedo prazo de 5 (cinco) dias para o recorrente emendar a petição inicial do recurso, na forma adequada e prevista, observando, atentamente, os limites da decisão recorrida. Nesse prazo, comprove ainda o recorrente sua situação noticiada, de fazer jus aos benefícios da Justiça Gratuita, juntando as 2 (duas) últimas declarações do IR junto à Receita Federal em atenção ao previsto no art. 5o, inciso LXXIV, da CF/88. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 16 de maio de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator